Tribunal: TJSP
Processo: 1004063-16.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Responsabilidade Civil – Contrato de seguro saúde cancelado administrativamente no dia seguinte após a vigência, em razão do descumprimento dos termos acordados na fase pré-contratual, com cancelamento das penalidades e devolução do valor da mensalidade – Cobrança posterior das penalidades, como se o acordo fosse inexistente – Lançamento do nome da autora no cadastro de inadimplentes –

Ementa:
Responsabilidade Civil – Contrato de seguro saúde cancelado administrativamente no dia seguinte após a vigência, em razão do descumprimento dos termos acordados na fase pré-contratual, com cancelamento das penalidades e devolução do valor da mensalidade – Cobrança posterior das penalidades, como se o acordo fosse inexistente – Lançamento do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inadmissibilidade – Conduta negligente da ré configurada – Danos morais caracterizados – Valor da indenização majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 – Recurso da ré improvido, provido o da autora.